Tribunal: TJDFT
Processo: 0736418-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIDOS. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO EM RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ANALISADO. MÉRITO. DANO MORAL. AMEAÇA. INTIMIDAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MEDIDAS PROTETIVAS. RESTABELECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Considerando que as teses trazidas em sede de apelação foram previamente levantadas no juízo de origem, não se verifica a supressão de instância. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
2. Incabível a juntada de documentos novos na apelação quando não demonstrada a sua relação com a matéria em discussão existência, nem configurado caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados.
3. O pedido de efeito suspensivo deve ser apresentado em petição autônoma diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, ou ao tribunal, no período entre a interposição e a distribuição, tendo em vista que sua análise deve ser prévia ao julgamento do apelo pois busca obstar a execução da sentença impugnada. Inteligência dos §§3o e 4o do artigo 1.012 do CPC. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido.
4. "Dano moral é o que atinge o indivíduo como pessoa, não lesando seu patrimônio. É a lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação" (Direito Civil Brasileiro, vol. IV, p. 357, Carlos Roberto Gonçalves).
4.1. No caso em tela, o conteúdo das mensagens enviadas não deixa dúvidas quanto à intenção do réu em ameaçar o autor, intimidando-o, inclusive ao se apresentar como "do Ministério Público" afirmando que qualquer ordem não cumprida pelo autor poderia se tornar um crime.
4.2. Tais aborrecimentos ultrapassam o mero dissabor diário causando medo e sofrimento, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral.
5. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
6. Reconhecidas as ameaças proferidas pelo réu ao autor, necessário o restabelecimento de medidas protetivas que proíbe o contato e determina a manutenção de distância mínima entre as partes.
7. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Pedido de efeito suspensivo não conhecido. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, recurso provido. Sentença reformada.